Tribunal: TJMMG
Processo: 2001151-60.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001151-60.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 10/12/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CLÁUSULA ABUSIVA EM PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do Cb BM Randolph Damião Soares Ezequiel, contra a decisão exarada pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente pela prática do crime de furto previsto no artigo 240 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 dos Autos n. 2000584-63.2024.9.13.0004). Conforme narrado na denúncia, no dia 30/11/2023, o Sd BM Handerson Gabriel Vieira Cardoso comunicou à Comandante Bombeiro da Unidade (CBU) e à auxiliar desta que a sua carteira havia desaparecido nas dependências do Quartel do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situado em Montes Claros/MG, e posteriormente sido encontrada junto com as gandolas, todavia sem a cédula de R$ 200,00 (duzentos reais) que nela estava guardada. Iniciada, então, uma inspeção nos pertences dos militares que se encontravam em serviço no local, foi indagado se alguém possuía uma nota no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), oportunidade em que o denunciado negou, alegando, inclusive, que nunca teve contato com uma cédula desse valor. Contudo, realizada vistoria na mochila do Cb BM Randolph, foi localizada uma nota de R$ 200,00 no bolso lateral, conforme registro audiovisual realizado no momento da diligência (evento 11 - ÁUDIO/VÍDEO1 dos Autos n. 2001601- 71.2023.9.13.0004). Recebida a denúncia em 17/09/2024 (evento 12 - OUT2 - fl. 08) e pessoalmente citado o réu (evento 12 - OUT2 - fl. 24), por ocasião da apresentação de resposta à acusação, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do militar, pleiteou que fosse oportunizada ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acusado a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) (evento 12 - OUT2 - fls. 87/91), muito embora este já houvesse sido indeferido nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) (evento 119 dos autos n. 2001601-71.2023.9.13.0004). Desse modo, na audiência realizada no dia 06/02/2025, foi ofertado, pelo representante do Órgão Ministerial, um acordo de não persecução penal, tendo o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, todavia, rejeitado a possibilidade de homologação do referido benefício, com fundamento no § 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), até porque o réu não concordara com o valor proposto a título de prestação pecuniária (evento 12 - OUT2 - fls. 127/128 e evento 13 - ATAAUD2). Diante disso, em 20/03/2025, a Defensoria Pública impetrou, em favor do Cb BM Randolph Damião Soares Ezequiel, perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, um habeas corpus com pedido liminar e fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 466 e 467, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra ato do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME (evento 1 - INIC1), visando, liminarmente, ao trancamento da Ação Penal n. 2000584-63.2024. 9.13.0004 ou à suspensão de sua tramitação até o julgamento do presente writ e, definitivamente, à designação de audiência para o oferecimento do ANPP. Distribuído o feito à 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, foi indeferido o pedido liminar (evento 7) e, após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora (evento 13 - INF_HABEAS_CORP1), a ação foi submetida a julgamento. Na ocasião, os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, denegaram a ordem, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que a concedeu parcialmente. Conforme consta dos autos, o acórdão datado de 14/04/2025 (evento 70 - ACOR2) transitou em julgado em 30/04/2025, para o Ministério Público, e no dia 22/05/2025, para a defesa (evento 70 - CERTANTCRIM3). Insatisfeita, a defesa, no dia 18/07/2025, apresentou uma petição intitulada “Manifestação contra cláusula abusiva em proposta de acordo de não persecução penal”, na qual requereu a remessa dos autos ao procurador-geral de justiça, para manifestação sobre a abusividade da cláusula referente à prestação pecuniária, a fim de que esta fosse compatibilizada com a condição econômica do réu (evento 78 - PET1 dos Autos n. 2000584-63.2024.9.13.0004), o que foi imediatamente indeferido pelo juízo com base na decisão proferida em sede de APF (evento 119 dos autos n. 2001601-71.2023.9.13.0004). Publicada a aludida decisão (evento 85), com ela inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, já acompanhado das razões, com base no art. 581, inciso XXV, do CPP, combinado com o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública insurge-se contra a decisão que afastou a possibilidade de ANPP ao argumento de que o referido instituto é plenamente cabível no âmbito da Justiça Militar, inclusive diante dos recentes julgados provenientes do Supremo Tribunal Federal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 alegando que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a celebração do acordo e que a análise sobre a respectiva conveniência cabe somente ao Ministério Público, titular da ação penal, limitada a atuação judicial ao controle de legalidade e proporcionalidade. Além disso, sustentou que a ausência de previsão expressa do ANPP no CPPM não obstaculiza sua celebração: A uma porque sistematicamente a incidência do ANPP na Justiça Castrense se coaduna com princípios constitucionais, aqui destacados o Princípio da Isonomia, da Proporcionalidade, da Eficiência e da Racionalização do Sistema Judiciário; A duas porque representa uma evolução do sistema penal, alinhando-se a uma tendência mundial de buscar respostas mais proporcionais e adequadas para crimes de menor gravidade; A três porque a aplicação analógica de normas é uma prática comum no direito, especialmente quando a lacuna legislativa não prejudica os direitos do acusado nem fere a lógica do ordenamento jurídico; A quatro porque, quisesse o legislador vedar a hipótese de incidência do ANPP aos militares, certamente o teria feito no §2º, do Art. 28-A, do CPP. Disse que os argumentos explanados pelo magistrado nos Autos n. 2001601-71.2023.9.13.0004, evento 117, e que foram replicados nos autos da Ação Penal n. 2000584-63.2024.9.13.0004 (evento 79), deixam claro que o inconformismo foi pautado numa análise de conveniência subjetiva, que compete apenas ao titular da ação penal. Disse, ainda, com base no art. 28-A, § 5º, do CPP, que o controle judicial sobre o ANPP se limita à verificação de legalidade, regularidade formal e voluntariedade, razão pela qual o presente recurso merece ser provido, a fim de que se garanta ao jurisdicionado o direito à celebração do ANPP formulado pelo Ministério Público ainda na fase pré-processual, nos Autos n. 2001601-71.2023.9.13.0004, no evento 117. Asseverou que, no caso em tela, o requerimento pelo oferecimento da proposta foi formulado de modo tempestivo e que o que se busca na presente via é a possibilidade da abertura do debate para a propositura do ANPP com cláusulas não abusivas, que guardem compatibilidade com a condição de vida do recorrente, consoante documentos juntados no evento 78. Destacou que a remodelação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) feita pelo Ministério Público no Evento 43 ATA1 que estabeleceu como condição para a celebração do acordo, além da prestação pecuniária prevista e ofertada na proposta de ANPP feita na fase de pré-processual, duzentas vezes o valor da res objeto do processo, ou seja, R$40.000,00, em favor da Fundação Salvar a título reparação de dano moral, social e coletivo, inviabiliza, no caso concreto, por completo, a possibilidade da celebração do acordo que fora ofertado na fase pré-processual ao recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desse modo, ao final, pediu, in verbis: 6.1 O conhecimento da presente via de impugnação, ainda que se entenda pela necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, recebendo-o com o nome e/ou formalidade que entender adequado ao caso, mas que se analise o mérito em questão. 6.2 Seja concedido o efeito suspensivo a fim de, desde logo, determinar a suspensão da persecução penal, até o julgamento do presente, em razão do risco de inutilidade da medida e de grave prejuízo à defesa do recorrente. 6.3 Seja dado provimento ao recurso e, uma vez reconhecido ao recorrente o preenchimento legal das condições para a celebração do ANPP, que se declare a manifesta abusividade e exclua das condições a cláusula que condiciona a celebração do acordo ao pagamento de prestação pecuniária duzentas vezes o valor da res objeto do processo, ou seja, R$40.000,00 (quarenta mil), em favor da Fundação Salvar a título reparação de dano moral, social e coletivo, mantendo incólume a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público no Evento 117 dos autos 2001601-71.2023.9.13.0004. 6.4 Diante da possibilidade de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores e em respeito aos Enunciados 211 e 282 das Súmulas de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, requer-se sejam abordados no acórdão os temas e os dispositivos legais e constitucionais suscitados ao longo do presente recurso. 6.5 Por fim requer sejam observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, especialmente no que tange à intimação pessoal, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, em qualquer processo e grau de jurisdição, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato (art. 74, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°. 65/03 e art. 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94). O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. O douto procurador de justiça em exercício à época nesta Justiça especializada ofertou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão que rejeitou o pedido de celebração do ANPP (evento 79). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR No caso em exame, o recorrente pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, a fim de que seja acolhido o pedido de apresentação de nova proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) formulado pela defesa, bem como buscando afastar a suposta cláusula abusiva estabelecida pelo Ministério Público no acordo anteriormente ofertado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que as questões ora suscitadas pela defesa já foram objeto de análise por esta instância, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000044-90.2025.9.13.0000. Naquela oportunidade, os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, denegaram a ordem, ficando vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que a concedeu parcialmente. Conforme consta dos autos da referida ação, o acórdão datado de 14/04/2025 (evento 70 - ACOR2) transitou em julgado em 30/04/2025, para o Ministério Público, e no dia 22/05/2025, para a defesa (evento 70 - CERTANTCRIM3). Nesse sentido, observe-se trecho do voto condutor do acórdão: Inicialmente, constata-se que, no primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público, considerando a ausência de violência ou grave ameaça no caso concreto, formulou uma proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), impondo como condição o pagamento de uma prestação pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação moral, social e coletiva, com fundamento no inciso “I” do art. 28-A do CPP. A defesa considerou impraticável o valor proposto pelo Ministério Público, motivo pelo qual o impugnou. Nesse contexto, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) rejeitou a homologação do ANPP, com o fundamento no §5º do art. 28-A do CPP, ou seja, por considerar que “são inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal”. Nesse ínterim, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus, visando garantir uma proposta de acordo. Pois bem. Como se sabe, a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o art. 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. No caso vertente, ao contrário do que alega a defesa, não houve qualquer discussão no primeiro grau de jurisdição quanto à possibilidade ou não da aplicação do acordo de não persecução penal na justiça militar mineira, até porque foi oferecido ao paciente dois diferentes acordos. Na realidade, observando a decisão que originou o presente habeas corpus, nota-se que o impetrante não se atentou ao fato de que, à luz do que dispõe o § 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal, os autos deveriam ter retornado ao Ministério Público, para que fosse reformulada a proposta de acordo. No entanto, não há qualquer pedido nesse sentido. Desse modo, após detida análise dos pedidos recursais, constato, sem qualquer dúvida, a ocorrência de preclusão consumativa. Com efeito, não se afigura minimamente razoável que a defesa, após o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 transcurso de aproximadamente dois meses, venha a juntar aos autos originários petição intitulada “Manifestação contra cláusula abusiva em proposta de acordo de não persecução penal”, com o evidente propósito de provocar nova rediscussão de matéria já devidamente apreciada por ambas as instâncias. Além disso, verifica-se que a defesa, ao instar o juízo de origem a se manifestar sobre matéria já apreciada, com o evidente intuito de viabilizar a interposição de novo recurso – qual seja, o presente recurso em sentido estrito –, acaba por contrariar os princípios da boa-fé processual, da cooperação e, ainda, a própria natureza do instituto, que não admite sucessivas reiterações. Ressalte-se que o douto juízo de primeiro grau não indeferiu a propositura do benefício, mas, sim, rejeitou a respectiva homologação, já que a própria Defensoria Pública não concordou com os termos do acordo formulado pelo Ministério Público. Conforme destacou o douto Procurador de Justiça, a realidade é que o presente recurso deveria ter sido interposto contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça, que rejeitou a homologação do ANPP, tendo a defesa optado por impetrar habeas corpus e, dois meses após a denegação da ordem, provocar o juízo para que se manifestasse sobre o assunto, na tentativa de reabrir a discussão. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ANPP possui a natureza de negócio jurídico processual, atribuindo às partes a prerrogativa de avaliar a pertinência (ou não) de evitar a instauração (ou continuidade) da ação penal, desde que respeitados os requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP. Se, por um lado, não pode o órgão de acusação deixar de oferecer, sem justificativa razoável, a proposta de acordo, por outro, não é dado ao réu/investigado decidir em que momento deseja manifestar-se sobre um acordo que foi efetivamente proposto. (AgRg no REsp n. 2.171.590/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) A celebração do acordo não pode ficar condicionada exclusivamente à vontade do réu, que deve suportar as consequências decorrentes de sua própria inércia, diante da estabilização das questões já analisadas no processo. É importante salientar que o próprio Ministério Público, em contrarrazões recursais, asseverou que, no caso em apreço, embora se façam presentes os requisitos legais do acordo de não persecução penal, há que se reconhecer que a Defesa recusou tanto os termos da primeira proposta (prestação de serviços c/c prestação pecuniária), quanto os termos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 segunda proposta (prestação pecuniária c/c indenização de dano moral coletivo). Além disso, ainda que assim não fosse, consoante posicionamento firmado pelo Ministério Público de primeiro grau de jurisdição, já não se mostra cabível o pedido de controle interno referente a eventual alegação de cláusula abusiva pelo Procurador Geral de Justiça porque, quando da apreciação da matéria, em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça Militar já decidiu expressamente pelo não cabimento do ANPP. Dessa forma, impõe-se reconhecer que a matéria já foi exaustivamente analisada por esta Corte, incidindo no caso, portanto, os efeitos da preclusão consumativa, que impedem sua reapreciação em novo requerimento. Com essas considerações, não conheço do presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator